Tribunal: STF
Processo: ARE 1584422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PRINCIPAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, visando desconstituir sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável, alegando insuficiência de provas, desacordo com os critérios de dosimetria da pena e existência de circunstâncias que autorizariam diminuição da reprimenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há evidências suficientes para justificar a condenação, considerando a palavra da vítima; (ii) as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na dosimetria da pena; e (iii ) há elementos que caracterizem hipótese autorizadora da revisão criminal.
III. Razões de decidir 
3. Em delitos de cunho sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, considerando a prática clandestina de tais crimes.
4. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a condenação, destacando a coerência e a firmeza do relato da vítima, bem como outros elementos que demonstraram a materialidade e a autoria do delito.
5. A dosimetria da pena foi conduzida de forma idônea, considerando circunstâncias concretas como o vínculo de confiança entre o réu e a vítima, além das consequências psicológicas traumáticas vivenciadas pela ofendida.
6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, salvo em casos de evidente erro judiciário ou desconstituição da coisa julgada, hipóteses não configuradas nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Revisão criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento:
“1. Em crimes de cunho sexual, a palavra da vítima possui especial valor probante, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos constantes nos autos. 2. A revisão criminal exige demonstração clara de hipótese autorizadora prevista no art. 621 do CPP, não se prestando para o mero reexame de questões fático-probatórias já analisadas nas instâncias ordinárias.”
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 621; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC n. 947.491/PE; AgRg no AREsp n. 2.359.202/AP; AgRg no AREsp n. 2.700.844/SC.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente